Tribunal: STF
Processo: ARE 1523425
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de vícios. Rediscussão de matéria. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento. Impossibilidade. Distinção dos honorários sucumbenciais (Súmula Vinculante 47). Caráter protelatório. Multa. Embargos rejeitados.



I. Caso em exame



1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento a agravo regimental.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicabilidade do art. 100, § 8º, da Constituição da República, e da Súmula Vinculante 47 à pretensão de destaque de parte de requisitório, em separado, para pagamento de honorários advocatícios contratuais.



III. Razões de decidir



3. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida.



4. A questão referente à impossibilidade de expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição da República, e da distinção em relação aos honorários sucumbenciais (Súmula Vinculante 47), foi expressamente apreciada no acórdão embargado.



5. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas.



IV. Dispositivo e tese



6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.



________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, 100, § 8º; Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.026, § 2º.



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1360016 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.11.2022. STF, RE 1094439 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27.9.2019..